Tribunal: STF
Processo: RE 1524325
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-16
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, pp. 1 - 2):



    “Recurso Inominado - Ação Declaratória c/c Restituição de valores - Servidoras Públicas Estaduais - Professoras de Educação Básica II - Pedido de cessação de desconto da contribuição previdenciária sobre a GDPI (GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO PLENA INTEGRAL) e restituição das importâncias já descontadas. Sentença de procedência. Irresignação da FESP. Alegação em preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Pedido formulado por servidores ativos, sendo responsabilidade da ré/recorrente os descontos previdenciários. No mérito, a aplicação do entendimento da Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, no representativo da controvérsia nº 0000375-21.2017.8.26.9050, julgado em 19.03.2018, que firmou entendimento de que a GDPI possui caráter pro labore faciendo , ou seja, trata-se de uma verba condicionada à prestação de serviço em condições excepcionais, de cunho indiscutivelmente transitório e eventual, de modo que não se incorpora aos vencimentos e, por consequência, sobre ela não deve ocorrer desconsto previdenciário. Tema 163 STF. Inteligência do art. 8º, §1º, item 8, da LC Estadual nº 1.012/2007 c/c art. 65, parágrafo único, da LC Estadual nº 1.374/2022. Recurso da ré que se NEGA PROVIMENTO. Sentença Mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 7º, XVII, 39, § 3º, 40, § 12, 149, § 1º, 194, 195 e 201 do texto constitucional. Alega, ainda, violação às ECs 20/1998 e 41/2003.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 20, p. 4):



    “No caso vertente, o julgado se encontra em conflito com a tese fixada pelo STF, na medida em que a Gratificação Dedicação Plena Integral (GDPI) se incorpora ao s proventos de aposentadoria dos servidores públicos, segundo legislação estadual que rege a matéria, podendo sobre ela incidir a contribuição previdenciária, vez que no julgamento do Tema 163, o Supremo tribunal Federal só excluiu a incidência da contribuição sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude do acórdão estar de acordo com o entendimento do Tema 163 do STF (eDOC 24).



    Interposto agravo interno, o mesmo foi provido para determinar o envio dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (eDOC 28).



    A 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo de retratação, manteve o acórdão na forma da seguinte ementa (eDOC 30, pp. 1 -2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Devolução dos autos à Turma Julgadora para que, à luz de julgado do Supremo Tribunal Federal (Tema 163), fosse readequado ou mantido o v. acórdão desta C. 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública. Entendimento da Corte Superior que diz respeito à impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. GDPI. Verba não incorporável. Ponto no qual não há dissonância entre o v. acórdão deste órgão judicante e o mencionado tema do Pretório Excelso. Manutenção do acórdão. Juízo de retratação não exercido, com remessa dos autos à E. presidência deste Colégio Recursal para o processamento do Recurso Extraordinário interposto.”



    Em novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 32).



    Vieram os autos a esta Corte.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No julgamento do mérito do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a tese restou assim redigida:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”



    No caso dos autos, o Tribunal a quo firmou entendimento no sentido de que a Gratificação Dedicação Plena Integral - GDPI seria transitória, não incorporável aos vencimentos. Nesse contexto, observo que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STF sobre o tema, de modo que se impõe a manutenção do que foi assentado na origem. 



    Por fim, verifico que para acatar a tese recursal no tocante ao caráter eventual e transitório da GDPI demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 1.164/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Vigia municipal. Gratificação de risco. Base de cálculo. Contribuição previdenciária. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1.469.136- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2024).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente